Tribunal: STF
Processo: HC 256482
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.858.260/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO. 



    Consta dos autos que a paciente, denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), foi absolvida pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-la a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo delito descrito na denúncia. Conforme relatado: 



    [...] 



    Andressa da Costa de Souza foi denunciada [...] porque em 19.04.21 dirigiu-se até a agência Postnet Campinas, da empresa DHL Express (Brasil) Ltda. e fazendo uso de documento falso em nome de Raiane da Silva Lima postou encomenda para a Tailândia contendo 198,55g (cento e noventa e oito gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína. 



    A denúncia informa que em 24.05.21 a encomenda foi selecionada para a inspeção pelo Departamento de Segurança da empresa DHL e a substância foi encontrada escondida no objeto postado, tendo sido testada e com resultado positivo para cocaína. 



    [...]



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ. 



    4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida.



    5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “se houve mera suspeita da ilicitude do conteúdo da encomenda postada pela ora paciente cumpria a autoridade policial requerer autorização judicial para a sua abertura”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de que seja reconhecida a ilicitude da prova coligida aos autos, em razão de evidente afronta ao princípio da inviolabilidade do sigilo da correspondência, com a consequente absolvição da ora paciente. Subsidiariamente, requer seja reduzida a pena da paciente pela confissão na fração eleita, ainda que importe em fixação abaixo do mínimo, fixando-se, ainda, o regime aberto de cumprimento de pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente